Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720194-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: EDINETE FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela ora agravada EDINETE FERREIRA DOS SANTOS contra a agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 17286720): “A parte ré oferece impugnação aos honorários periciais, arbitrados ao ID. 63303573, no valor de R$ 2.500,00. Insurge-se a parte contra o valor pretendido argumentando que o trabalho a ser realizado não possui complexidade e nem exige um tempo maior para a realização dos trabalhos. Afirma que a Portaria do TJDFT prevê como valor mínimo a quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais) para este tipo de perícia. O Perito Judicial se manifestou ao ID. 65018392. Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação da parte, o valor pretendido é razoável, em vista das outras periciais da mesma natureza já realizadas neste Juízo. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Aliás, a parte sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário periciais em R$ 2.500,00, conforme proposto ao ID 63303573. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial.” Em suas razões recursais, a agravante alega que, “no caso, conclui-se que a perícia a ser realizada não exigirá relevante conhecimento técnico; exigindo tempo ínfimo para a avaliação e para a elaboração do laudo. Deve-se registrar, ainda, que as causas que envolvem o pagamento da indenização do Seguro DPVAT são de baixa complexidade e baixo valor econômico, razão pela qual se monstra incompreensível a fixação de honorários periciais em total dissonância com a natureza da ação.” E pede: “A reforma do despacho meritório no que tange ao valor dos honorários periciais, para que os honorários periciais remunerem justa e adequadamente o perito, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa e a dificuldade dos quesitos, tomando como base o entendimento do TJDFT (Decreto Lei no 115 de 1967 e Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016) e do CNJ (Resolução 232 de 13 de julho de 2016).” Preparo regular nos IDs 17286722 e 17286723. É o relatório. Decido. No artigo 1.015 do CPC, estão as hipóteses das matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso, i) a decisão de origem se limitou a fixar o valor dos honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. A irresignação da parte quanto à homologação do valor dos honorários periciais não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que autorizem a interposição de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1235478, 07167605020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1225762, 07191456820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão que homologa o valor de honorários periciais nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que homologa honorários periciais não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se refere à questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de apelação, pois o eventual reconhecimento do valor excessivo dos honorários periciais em sede apelação ensejará nova oportunidade de realização da perícia, sem prejuízo processual à parte. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1221692, 07213125820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora